Tribunal: TRF3
Processo: 5000302-61.2020.4.03.6130
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Órgão julgador: JOSE MARCOS LUNARDELLI
Órgão colegiado: 11a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
316/775)

5000302-61.2020.4.03.6130

Intimação via sistema Data: 12/05/2026

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL

11a Turma

Desembargador Federal JOSE MARCOS LUNARDELLI

Intimação via sistema DATA: 12/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

11a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 5000302-61.2020.4.03.6130

RELATOR: JOSE MARCOS LUNARDELLI

APELANTE: ESDRAS MARCOLINO DE ASSIS JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

Ementa:Direito penal. Apelação criminal. Art. 289, §1o do CP. Moeda Falsa /Assimilados. Não Acolhida a Alegação de atipicidade material da conduta. Conjunto probatório desvela a materialidade, autoria e dolo de maneira inequívoca. Cálculo da reprimenda. Afastada a valoração negativa da personalidade do acusado. Preservada, no mais, a dosimetria da pena e o regime inicial de cumprimento da reprimenda. Apelação da defesa a que se dá parcial provimento apenas para afastar o julgamento desfavorável da personalidade do acusado.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra a sentença que condenou o réu pela prática do delito previsto no art. 289, §1o, do Código Penal, referente à guarda de oito cédulas falsas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em (i) saber se há falar-se em atipicidade material decorrente da falsificação grosseira e incapacidade de enganar o homem médio com a utilização das cédulas falsas; (ii) saber se é o caso de afastar a valoração negativa da personalidade do réu e das circunstâncias do crime e (iii) saber se foi estabelecido regime inicial adequado para o cumprimento da pena.

III. Razões de decidir

3. Não acolhida a alegação de atipicidade material. Ao contrário do aduzido pela defesa, a materialidade delitiva, com a demonstração efetiva da aptidão das cédulas apreendidas enganar terceiros, foi desvelada pelo laudo pericial federal, o qual atesta serem falsas as 08 (oito) cédulas apreendidas, sendo possível depreender da conclusão do laudo pericial federal que a falsificação não é grosseira.

4. A defesa não se insurgiu contra a demonstração da autoria e dolo do recorrente e estas de fato foram demonstradas pelo conjunto probatório.

5. Da dosimetria da pena. Primeira fase. Afastado o julgamento desfavorável da personalidade do acusado e mantida a valoração negativa das circunstâncias do crime e dos antecedentes do apelante. Mantido, na segunda etapa, o reconhecimento da agravante de reincidência. Na terceira fase foi preservado o posicionamento de que inexistem causas de diminuição ou aumento da reprimenda.

6. Impossibilidade de imposição de regime inicial mais brando e de substituição da pena privativa da liberdade por restritivas de direitos, tendo em vista os maus antecedentes e a reincidência do réu.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso da defesa parcialmente provido apenas para afastar a valoração negativa da personalidade do acusado.

Tese de julgamento: "1. A aferição da qualidade das cédulas deve ser atestada por meio de perícia, não havendo falar-se em falsificação grosseira e tampouco em incompetência da Justiça Federal ou atipicidade material quando é possível depreender da conclusão do laudo pericial que a falsificação não é grosseira. 2. A reincidência do réu impede a imposição de regime inicial mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos".

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 44 e 289, §1o. CPP.

Jurisprudência relevante citada: APELAÇÃO CRIMINAL ..SIGLA_CLASSE: ApCrim 5008634-24.2022.4.03.6105 ..PROCESSO_ANTIGO: .PROCESSO_ANTIGO_FORMATADO:, Desembargador Federal FAUSTO MARTIN DE SANCTIS, TRF3 - 11a Turma, Intimação via sistema DATA: 25/08/2025 ..FONTE_PUBLICACAO1: ..FONTE_PUBLICACAO2: ..FONTE_PUBLICACAO3 e APELAÇÃO CRIMINAL ..SIGLA_CLASSE: ApCrim 0006425-55.2017.4.03.6102 ..PROCESSO_ANTIGO: ..PROCESSO_ANTIGO_FORMATADO:, Desembargador Federal ALI MAZLOUM, TRF3 - 5a Turma, Intimação via sistema DATA: 06/08/2025 ..FONTE_PUBLICACAO1: ..FONTE_PUBLICACAO2: ..FONTE_PUBLICACAO3

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

11a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CRIMINAL 417 No 5000302-61.2020.4.03.6130

RELATOR: JOSE MARCOS LUNARDELLI

APELANTE: ESDRAS MARCOLINO DE ASSIS JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI:

Trata-se de apelação criminal interposta pela Defensoria Pública da União em favor de ESDRAS MARCOLINO DE ASSIS JUNIOR em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Federal de Osasco/SP, que o condenou pela prática do crime definido no art. 289, §1°, do Código Penal.

Narra a exordial acusatória (ID 340660222):

“O denunciado ESDRAS MARCOLINO DE ASSIS JUNIOR, no dia 04/06/2019, na Rua Rodrigues Alves, no 43, Casa no 03, bairro Ayrosa, CEP 06280-040, Osasco/SP, por conta própria, guardou e introduziu em circulação 08 (oito) cédulas falsas no valor de R$ 100,00 (cem reais) cada, possuindo plena ciência de tal falsidade.

Segundo se extrai dos autos, no dia retromencionado, ROSA MARIA ALEXANDRE IVETA REIS, anunciante, junto ao sítio eletrônico OLX – “www.olx.com.br”, de uma máquina de lavar e secar da marca Brastemp, foi procurada, via ligação telefônica oriunda do terminal (11) 95854-8150, por pessoa que se identificou como Marcos– o qual, em verdade, descobriu-se ser ESDRAS – e demonstrou interesse no bem móvel colocado à venda.

Comparecendo à via pública defronte à residência de ROSA MARIA em um veículo Chevrolet/Corsa, e após efetuadas as negociações, o denunciado ofereceu, como forma de pagamento, 8 (oito) cédulas com valor facial de R$ 100,00 (cem reais), totalizando os R$ 800,00 (oitocentos reais) acordados pela vendedora.

Após ESDRAS ir embora na posse do bem, ROSA MARIA notou a falsidade das notas. Contudo, não mais teve em êxito em localizá-lo, eis que o telefone dele permaneceu desde então desligado. Por essa razão, a vítima compareceu ao 3o Distrito Policial de Osasco/SP e lavrou o competente Boletim de Ocorrência sobre os fatos acontecidos, o qual culminou com a apreensão de todas as notas repassadas.

Instaurado Inquérito, as notas foram submetidas a 02 (dois) exames periciais, um pela Polícia Civil e outro pela Polícia Federal, constatando-se, em suma, serem todas as cédulas falsas. Inclusive, algumas delas possuíam o mesmo número de série, a saber: BC245901333 (duas notas), BC24590133 (duas notas), BC24590133 (três notas) e BC24590133 (uma nota).

Na sequencia, e objetivando elucidar a autoria, a autoridade policial solicitou junto à operadora Tim os dados cadastrais do usuário da linha telefônica (11) 95854-8150. Em resposta, informou a operadora que o terminal estava cadastrado em nome de Fernando Henrique Cardoso (Ex-presidente da República).

Paralelamente, através do cruzamento de informações e registros versando sobre os delitos de estelionato e moeda falsa, chegou-se a ESDRAS MARCOLINO DE ASSIS JUNIOR, o qual, em razão de sua extensa ficha criminal, passou a ser considerado como alvo em potencial das investigações, haja vista a suspeita de que seria ele o responsável por negociar os objetos com as vítimas.

Isso porque, no curso das investigações em seara estadual, chegou ao conhecimento da autoridade policial a prisão em flagrante de ESDRAS MARCOLINO DE ASSIS JUNIOR, no dia 06 de novembro de 2019, oportunidade em que foram apreendidos inúmeros objetos na posse do investigado, especialmente notas falsas; como constatado que ESDRAS se valia do terminal telefônico (11) 98179-1985, também cadastrado em nome do ex-presidente da República Fernando Henrique Cardoso (Boletim de Ocorrência n. 4668/2019 – fls. 13 do pdf).

Para além de tudo isso, após o registro dessa ocorrência, que levou ESDRAS MARCOLINO DE ASSIS JUNIOR a ser preso em flagrante delito, os fatos acabaram sendo veiculados na imprensa e, graças a essa circunstância, descobriu-se a vítima Roberval Neres dos Santos, que acompanhou os fatos pela televisão e reconheceu o acusado como sendo indivíduo que, no mesmo dia, havia comprado dele uma geladeira, adimplindo o negócio com 06 (seis) cédulas falsas de R$ 100,00 (Boletim de Ocorrência n. 4668/2019 – fls. 13 do pdf).

Veja-se que o modus operandi do presente coincide, em seus detalhes e pormenores, àquele que foi prestado pela mesma autoridade quando da lavratura do mencionado Auto de Prisão em Flagrante em desfavor do acusado; em especial o cadastro de uma miríade de linhas telefônicas em nome de Fernando Henrique Cardoso (Ex-presidente da República); para possibilitar a consumação de seus golpes.

Assim, diante de tais indícios, a vítima ROSA MARIA ALEXANDRE IVETA REIS foi intimada a comparecer na Delegacia de Polícia Civil para realizar o reconhecimento fotográfico do suspeito.

Em 12 de novembro de 2019, então lavrou-se o Auto de Reconhecimento Pessoal Positivo, em que o denunciado foi reconhecido como autor do crime.

Posteriormente, agora já tramitando perante a Justiça Federal, além de confecção do Laudo de Perícia Criminal Federal no 1.596/2021, foi realizado o reconhecimento pessoal e presencial de ESDRAS MARCOLINO DE ASSIS JÚNIOR por ROSA MARIA ALEXANDRE IVETA REIS, em observância ao procedimento descrito no artigo 226 do Código de Processo Penal.

II. DA JUSTA CAUSA

A materialidade e autoria delitivas encontram-se amplamente comprovadas consoante: (i) Boletim de Ocorrência no 629/2019 (fls. 05/06 do pdf); (ii) Relatório de Investigação Preliminar (fls. 07 do pdf); (iii) Relatório de Investigação Conclusivo (fls. 08 do pdf); (iv) Termo de Declarações de Rosa Maria (fls. 10 do pdf); (v) Auto de Reconhecimento Fotográfico Positivo (fls. 11 do pdf); (vi) Boletim de Ocorrência n. 4668/2019 (fls. 13/18 do pdf); (vii) Informação cadastral do usuário da linha (11) 95854-8150 apresentada pela operadora TIM (fls. 19 do pdf); (viii) Laudo Pericial no 296.550/2019 do Instituto de Criminalística da Polícia Civil (fls. 80/86 do pdf); (ix) Laudo de Perícia Criminal Federal no 1596/2021 (fls.115/118 do pdf); e (x) Termo de Reconhecimento Pessoal Positivo (fls. 164 do pdf).

O dolo na conduta de ESDRAS e a ciência plena da falsidade das cédulas são evidenciados pelas circunstâncias fáticas em que o crime foi praticado, mormente pelo modus operandi razoavelmente sofisticado para crimes da espécie e em razão da natureza das próprias notas utilizadas, todas da Segunda Família do Real e possuidoras, em alguns casos, de números de série iguais e sequenciais.

III. DO ENQUADRAMENTO LEGAL

Ao agir conforme narrado, deve o denunciado responder pelo crime de moeda falsa, conforme previsto no art. 289, § 1o, do Código Penal, ao qual os fatos narrados amoldam-se perfeitamente:

Moeda Falsa

Art. 289 - Falsificar, fabricando-a ou alterando-a, moeda metálica ou papel-moeda de curso legal no país ou no estrangeiro:

Pena - reclusão, de três a doze anos, e multa.

§ 1o - Nas mesmas penas incorre quem, por conta própria ou alheia, importa ou exporta, adquire, vende, troca, cede, empresta, guarda ou introduz na circulação moeda falsa.”

A denúncia foi recebida em 18 de abril de 2024 (ID 340660224).

Após regular instrução, sobreveio a r. sentença (ID 340660276), por meio da qual o Juízo da 1a Vara Federal de Osasco/SP julgou procedente a pretensão veiculada na denúncia para condenar o réu como incurso no artigo 289, §1o, CP, à pena definitiva de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, cada qual no valor unitário mínimo legal.

A sentença foi publicada em 15 de agosto de 2025 (ID 340660276).

Em sede de razões recursais (ID 340660279), a defesa alega a atipicidade material da conduta decorrente da falsificação grosseira e incapacidade de enganar o homem médio com a utilização das cédulas falsas e postula a absolvição do recorrente com fundamento no artigo 386, inciso III, CPP.

Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria da reprimenda, afastando-se a valoração negativa da personalidade do réu e das circunstâncias do crime, sob a alegação de violação ao princípio de ne bis in idem e por fundamentação inidônea.

Pugna, ainda, pelo redimensionamento da pena-base para patamar próximo ao mínimo legal, aplicando-se a fração de 1/8 (um oitavo) de majoração em razão da única circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes), com a consequente imposição de regime inicial mais brando.

Em parecer, a Procuradoria Regional da República opinou pelo “conhecimento e desprovimento do recurso de apelação defensivo” (ID 341023310).

É o relatório.

Sujeito à revisão, na forma regimental.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI:

Da alegação de atipicidade material da conduta

A defesa sustenta a atipicidade material decorrente da falsificação grosseira e incapacidade de enganar o homem médio com a utilização das cédulas falsas e postula a absolvição do recorrente com fundamento no artigo 386, inciso III, CPP.

Não assiste razão ao apelante.

Ao contrário do aduzido pela defesa, a materialidade delitiva, com a demonstração efetiva da aptidão das cédulas apreendidas enganar terceiros, foi desvelada pelo laudo pericial federal (ID 340660202 – fls. 03/06), o qual atesta serem falsas as 08 (oito) notas apreendidas, sendo possível depreender da conclusão do laudo pericial federal que a falsificação não é grosseira:

“Apesar das irregularidades apontadas nas cédulas falsas analisadas, o signatário considera que a falsificação não é grosseira e tem qualidade regular, pois reproduz os aspectos visuais gerais, bem como simula alguns dos elementos de segurança comuns às cédulas autênticas desta natureza, reunindo condições de passar por autêntica no meio circulante, dependendo das condições de apresentação (luminosidade) e das características do recebedor (escolaridade, conhecimento sobre documentos de segurança e estado de alerta)..” (ID 340660202 – fl. 05 - Grifei).

Sublinho que, como assentado na jurisprudência, a aferição da qualidade das cédulas deve ser atestada por meio de perícia, como ocorreu no caso em tela, de maneira que não há falar-se em falsificação grosseira e tampouco em incompetência da Justiça Federal ou atipicidade material.

Plenamente demonstrada, portanto, a materialidade delitiva e competência desta Corte para análise do crime em questão.

Também nesse sentido, confira-se precedentes deste Tribunal:

E M E N T A PENAL E PROCESSUAL PENAL. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. PRINCÍPIO DA SERENDIPIDADE. MOEDA FALSA (ART. 289, §1o, DO CP). DOLO COMPROVADO. FALSIFICAÇÃO NÃO GROSSEIRA. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. 1a FASE. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. 2a FASE. AUSENTES AGRAVANTES OU ATENUANTES. 3a FASE. AUSENTES CAUSAS DE AUMENTO OU DE DIMINUIÇÃO DA PENA. REGIME INICIAL ABERTO. MANUTENÇÃO. DETRAÇÃO. NÃO INFLUÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITO. MANUTENÇÃO. - É válida a apreensão de prova decorrente de encontro fortuito, nos termos do princípio da serendipidade, quando realizada no curso de diligência regularmente autorizada para apuração de crime diverso, desde que ausentes indícios de desvio de finalidade ou abuso de poder por parte dos agentes públicos. - No caso, as cédulas falsas foram localizadas em cumprimento a mandado judicial expedido para apurar crime de extorsão mediante sequestro, inexistindo vício na diligência ou ilegalidade na apreensão. - O crime de moeda falsa (art. 289, §1o, do CP) constitui tipo penal de ação múltipla, de natureza formal e de perigo abstrato, sendo suficiente a prática de qualquer das condutas previstas para consumação do delito, independentemente de resultado danoso concreto. - Para configuração do crime, exige-se o dolo, consubstanciado na ciência inequívoca da falsidade da moeda. A análise do elemento subjetivo deve considerar as circunstâncias do caso concreto, inclusive a versão do acusado, seu comportamento, local da apreensão e verossimilhança das alegações. - Constatada falsificação com aparência de verossimilhança (imitativo veri), afasta-se a tese de crime impossível. Inviável, ademais, a desclassificação para o delito de estelionato, nos termos da Súmula 73 do STJ, quando não demonstrada falsificação grosseira. - Comprovadas a materialidade, a autoria e o dolo do réu, que, atuando como vendedor autônomo, não logrou justificar de forma minimamente plausível a origem das cédulas falsas encontradas em sua posse. - Dosimetria da pena. 1a fase. Pena-base fixada no mínimo legal de 03 anos de reclusão e 10 dias-multa. - 2a fase. Ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes. - 3a fase. Ausentes causas de aumento ou diminuição. Sanção definitiva mantida em 03 anos de reclusão e 10 dias-multa. - Valor do dia-multa. Fixado em 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, corrigido monetariamente até o efetivo pagamento, à míngua de recurso acusatório. - Regime inicial. Mantido o aberto, conforme o art. 33, §2o, "c", do Código Penal. Inviável a detração (art. 387, §2o, do CPP), pois o réu respondeu ao processo em liberdade. - Detração (art. 387, §2o, CPP). Não influencia o regime, pois o réu respondeu ao processo em liberdade. - Substituição da pena. Mantida por duas restritivas de direitos: prestação de serviços à comunidade ou a entidade pública e prestação pecuniária equivalente a 02 (dois) salários-mínimos. - Dispositivo. Apelação defensiva desprovida, mantendo-se a r. sentença condenatória em todos os seus termos.

(APELAÇÃO CRIMINAL ..SIGLA_CLASSE: ApCrim 5008634-24.2022.4.03.6105 ..PROCESSO_ANTIGO: ..PROCESSO_ANTIGO_FORMATADO:, Desembargador Federal FAUSTO MARTIN DE SANCTIS, TRF3 - 11a Turma, Intimação via sistema DATA: 25/08/2025 ..FONTE_PUBLICACAO1: ..FONTE_PUBLICACAO2: ..FONTE_PUBLICACAO3 – Grifo meu);

E M E N T A Ementa: DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. ARTIGO 289, §1o, DO CP. MATERIALIDADE CONFIGURADA. AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. CONTINUIDADE DELITIVA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA EM PARTE. NÃO PROVIDO. I. Caso em exame. 1. Apelação em face de sentença que julgou procedente a pretensão punitiva contida na denúncia para condená-la pela prática do delito previsto no art. 289, § 1o, do CP, à pena de 3 (três) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, cada qual no valor de 1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos. 2. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direitos, pelo tempo da pena substituída: prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas e interdição de direitos, consistente na proibição de frequentar determinados locais, no período noturno, durante todos os dias da semana, e dos finais de semana, após as 20 horas. II. Questão em discussão. 3. A defesa pugna, em síntese: (i) pela absolvição pela falsificação grosseira; (ii) pela absolvição em razão da falta de provas suficientes para a condenação; ou,subsidiariamente, (iii) a aplicação da pena-base no mínimo legal; (iv) o reconhecimento de continuidade delitiva; (v) a fixação de regime inicial de cumprimento depena menos gravoso; e (vi) a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. III. Razões de decidir. 4. Apelação não conhecida no tocante aos pedidos de fixação de regime inicial menos gravoso para o cumprimento da pena, bem como de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois já deferidos pelo juízo 'a quo', não restando interesse recursal quanto aos citados pontos. 5. Materialidade delitiva, autoria e dolo devidamente comprovados. 6. Nos termos de laudo pericial acostado aos autos, a falsificação das notas não pode considerada grosseira. 7. Conforme restou consignado na sentença, está claro que a ré praticou o ilícito conscientemente por meio de ato ardiloso, a fim de induzir as vítimas em erro para auferir vantagem econômica. 8. O juízo sentenciante exasperou a pena-base no patamar de (um oitavo), fração mais benéfica que aquela aplicada por esta E. Turma e, na ausência de impugnação da acusação quanto ao ponto, assim deve permanecer, sob pena de 'reformatio in pejus'. 9. Inviável a análise de eventual continuidade delitiva nos presentes autos. O Juízo da Execução é competente para decidir sobre a unificaçãode penas aplicadas em processos distintos pelo reconhecimento de continuidade delitiva, nos termos do art. 66, III, "a" da Lei 7.210/84. 10. Mantida a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos. IV. Dispositivo e tese. 11. Apelação conhecida em parte. Negado provimento ao recurso na sua parte conhecida. Tese de Julgamento: Ante a caracterização da materialidade, da autoria e do dolo, é de rigor a manutenção da condenação da acusada, nos termos em que determinado pela r. sentença recorrida. ____________________________________________________ Dispositivos relevantes citados: art. 289, §1o, do Código Penal; art. 66, III, "a" da Lei 7.210/84. Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, 11a Turma, ApCrim n. 5000016-62.2023.4.03.6103, Rel. Desembargador Federal JOSE MARCOS LUNARDELLI, julgado em 28/04/2025, Intimação via sistema DATA: 30/04/2025.

(APELAÇÃO CRIMINAL ..SIGLA_CLASSE: ApCrim 0006425-55.2017.4.03.6102 ..PROCESSO_ANTIGO: ..PROCESSO_ANTIGO_FORMATADO:, Desembargador Federal ALI MAZLOUM, TRF3 - 5a Turma, Intimação via sistema DATA: 06/08/2025 ..FONTE_PUBLICACAO1: ..FONTE_PUBLICACAO2: ..FONTE_PUBLICACAO3 – Grifo meu)

Rejeito, portanto, a alegação de atipicidade material da conduta formulada pela defesa.

Da autoria e dolo do réu

A defesa não se insurge contra a demonstração da autoria e dolo do recorrente e estas de fato foram demonstradas pelo conjunto probatório.

A autoria restou plenamente demonstrada pelas provas produzidas na seara policial, dentre as quais destaco o Termo de Reconhecimento de ID 340660220 – fls. 04/05 - e as declarações prestadas pelas testemunhas, assim como pelos depoimentos colhidos judicialmente (IDs 340660259, 340660261, 340660262 e 340660263).

A este respeito, transcrevo trecho da sentença, o qual adoto, igualmente, como razões de decidir:

“A despeito da negativa do réu, não há dúvidas da autoria, pois o acusado foi reconhecido pela vítima como a pessoa que lhe passou as cédulas falsas para a compra de uma máquina de lavar.

Ademais, foi reconhecido pela testemunha e vítima de outro fato semelhante, em que empregou exatamente o mesmo "modus operandi"- compra de bens usados por plataforma da internet, com pagamento em moeda falsa.

Não há nada nos autos que desqualifique as declarações das testemunhas, cujos depoimentos são uníssonos e plenamente corroborados pelos elementos informativos colhidos.

As evasivas do réu, já condenado definitivamente diversas vezes por infrações penais da mesma natureza, sugerindo que a polícia teria praticado um flagrante forjado e que nada de ilegal teria sido apreendido em sua residência, são inverossímeis e encontram-se totalmente divorciadas do contexto probatório. Aliás, sequer se referem aos fatos em discussão nestes autos.

Além disso, considerando-se que o réu possui diversas condenações criminais praticadas com o mesmo "modus operandi" (conforme será melhor delineado abaixo), não procedem suas alegações genéricas no sentido de que o crime teria sido praticado por pessoa com características físicas semelhantes à sua.

No caso concreto, a vítima reconheceu o acusado de forma segura como a pessoa que lhe passou as cédulas falsas, as quais foram entregues à polícia pela vítima e devidamente apreendidas e periciadas.

Não é crível que a vítima, pessoa desconhecida do acusado, tenha prestado declarações falsas à polícia no deliberado intuito de incriminá-lo.

Não merece credibilidade a versão do acusado, uma vez isolada do contexto probatório e repleta de contradições, a exemplo da recuperação, por sua esposa, de todos os objetos apreendidos.

Portanto, no caso concreto, merecem prevalecer as palavras da vítima e da testemunha, verossímeis e afinadas com os demais elementos de persuasão racional

Assim sendo, não havendo dúvidas quanto à posse (guarda) e introdução em circulação das notas contrafeitas, há que se verificar, na espécie, o elemento subjetivo do tipo, ou seja, se o réu sabia ou não da falsidade das notas.

As próprias circunstâncias do caso concreto demonstram que o acusado tinha ciência da origem espúria das cédulas contrafeitas, uma vez que repetiu o mesmo "modus operandi" mais de uma vez, introduzindo em circulação as falsas moedas, mediante aquisição de eletrodomésticos usados.

Ademais, admitiu em seu interrogatório em juízo já ter sido condenado pelo mesmo crime, quando então repassou as cédulas no comércio local, a denotar que tem experiência na aquisição e introdução de notas falsas na praça.

No presente caso, a guarda, por anteceder necessariamente a introdução, deve ser considerada pressuposto desta última.

Cumpre observar ainda que não há que se cogitar da aplicação do princípio da consunção (com a consequente desclassificação para o crime menos grave - estelionato), porque os bens jurídicos tutelados são absolutamente distintos (patrimônio e fé pública).

Ademais, não se pode perder de vista que a conduta narrada na denúncia e imputada ao acusado (introdução de moeda falsa em circulação) é mais grave do que o crime de estelionato e encontra enquadramento em outro tipo legal delitivo (princípio da especialidade).

Tampouco é possível se afirmar que o falsum poderia ser absorvido pelo estelionato, em analogia ao entendimento consubstanciado no Enunciado da Súmula no 17 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, pois a introdução em circulação de uma cédula falsa jamais esgotaria a sua potencialidade lesiva, podendo ensejar a prática de novos crimes, inclusive por outrem que, recebendo de boa-fé a cédula espúria, a reintroduzisse, dolosamente, em circulação.

A conduta do acusado enquadra-se no tipo penal do art. 289, §1o., do Código Penal, na medida em que, dolosamente, com a consciência da falsidade, introduziu em circulação a moeda falsa.” (ID 340660276)

Pois bem, como se vê, todos os elementos probatórios coligidos aos autos desvelam que o apelante, ciente da inautenticidade das cédulas, introduziu-as em circulação.

Assim, tendo em vista que todo o conjunto probatório conduz à conclusão de que o réu praticou o delito ciente da ilicitude, preservo a sua condenação como incurso nas disposições do art. 289, §1o, do Código Penal e passo à análise da dosimetria.

Da Dosimetria da pena

Na primeira fase da dosimetria, o juiz sentenciante valorou negativamente as seguintes circunstâncias judiciais: antecedentes, personalidade e circunstâncias do crime:

“Na primeira fase de dosimetria da pena, verifico a presença de três circunstâncias judiciais negativas, quais sejam: maus antecedentes, personalidade voltada à prática de crimes e circunstâncias do crime.

Com efeito, restou comprovada personalidade voltada à prática criminosa, haja vista a prática reiterada, durante dilatado período, em diversos municípios do Estado de São Paulo, de vários delitos, como estelionato e moeda falsa, a denotar ser o autor um delinquente habitual.

Consoante se infere das certidões acostadas, sem contar o grande número de inquéritos policiais e ações penais em curso, nas quais foram decretadas a extinção de punibilidade, o réu foi condenado definitivamente em considerável número de Ações Penais:

Autos no 0002747-51.2004.8.26.0011- condenação com trânsito em julgado no ano de 2008, pela prática dos crimes previstos no artigo 129 c/c artigo 147, ambos do Código Penal (id. 323464100-fls. 02/03);

Autos no 0003370-18.2004.8.26.0011- condenaçãocom trânsito em julgado em 2005, pela prática do crime previsto no artigo 129 do Código Penal (id. 3223464100-fls. 03/04);

Autos no 0041686-94.2015.9.26.0050- condenação pelo crime de estelionato- com trânsito em julgado em 19/06/2019 (id. 3223464100-fls. 03/04);

Autos n° 0024542-87.2014.8.26.0068- condenação pelo crime de estelionato- com trânsito em julgado em 03/08/2023 (id. 3223464100-fls. 04/05);

Autos n° 1500163-78.2020.8.26.0106- condenação pelo crime de estelionato- com trânsito em julgado em 27/02/2024 (id. 3223464100-fls. 04/05);

Autos no 0026986-12.2010.8.26.0011- condenação pelo crime previsto no artigo 129, §9o, do CP- com trânsito em julgado em 25/09/2019 (id. 3223464100-fl. 08);

Autos no 0014915-62.2013.4036181- condenação pelo crime de moeda falsa com trânsito em julgado, cuja data do fato é 20/03/2013 e o trânsito em julgado da sentença condenatória, em 17/09/2020 (id. 3223464100-fl. 10).

Outros autos nos quais são apontadas condenações definitivas do réu, notadamente por crimes de moeda falsa: no 0006765-19.2019.403.6181. 0006775-68.2015.4036181; 0007201-61.2007.4036181; 007422-63.2015.403.6181; 0004046-84.2006.403618; 0011997-80.2016.4036181; 5006431-26.2020.403.6181 (id. 323036901).

Considerando o grande número de condenações criminais, é possível se afiançar com segurança, com base em dados objetivos, a propensão do réu à prática dos crimes, denotando total ausência de freios morais, indiferença ao poder punitivo Estatal e ausência de temor em sofrer punições pela prática de reiteradas condutas delitivas.

Quanto aos maus antecedentes, verifico que o réu ostenta outra condenação definitiva, cujo trânsito em julgado se deu em momento anterior ao crime praticado nestes autos: processo de no 0004952-47.2015.8.26.0176 - condenação pelo crime de estelionato - com trânsito em julgado em 13/09/2016 (id. 3223464100-fls. 06/07).

No que atine às circunstâncias do crime, a introdução em circulação da moeda falsa apresenta peculiaridades que a distinguem dos crimes da mesma natureza.

As singularidades da fraude empregada (que envolve um esquema delitivo realizado por meio da internet) caracteriza um modo anormal e agravado de execução do crime, que excede o tipo objetivo do artigo 289, §1o, do Código Penal, trazendo um "plus", que justifica um maior rigor punitivo.

Com efeito, a conduta foi praticada por meio de fraude, adrede preparada, dentro do contexto de um golpe premeditado e arquitetado pelo acusado para ludibriar pessoas mais humildes e menos preparadas para perceberem o embuste; razão pela qual o crime merece maior reprimenda.

Considerando os incrementos originados dos maus antecedentes, da personalidade voltada à prática criminosa e das circunstâncias do crime, fixo a razão de aumento em metade da pena mínima, de modo a resultar a pena-base em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão.”

A defesa requer seja afastada a valoração negativa da personalidade do réu e razão lhe assiste neste ponto.

Do trecho anteriormente transcrito da r. sentença é possível extrair que o julgamento desfavorável da personalidade do acusado decorreu de seu histórico criminal.

Ocorre que a circunstância judicial da personalidade se refere ao caráter do agente como pessoa humana, à sua índole e temperamento. Deve ser entendida como a "agressividade, a insensibilidade acentuada, a maldade, a ambição, a desonestidade e perversidade demonstrada e utilizada pelo criminoso na consecução do delito" (HC 50.331, LAURITA VAZ, STJ - QUINTA TURMA, DJ DATA: 06/08/2007 PG:00550 REVFOR VOL.:00394 PG:00434 ..DTPB). Diz respeito, portanto, a elementos característicos, e para a sua valoração negativa o julgador deve se pautar em elementos concretos referentes a seu comportamento, a fim de que se comprove sua real perversidade ou periculosidade.

A personalidade do agente não se confunde, portanto, com o histórico criminal do réu.

Destarte, afasto a valoração negativa da personalidade do acusado.

A defesa também pugna pelo afastamento do julgamento desfavorável das circunstâncias do crime; contudo, tal pleito não merece acolhida.

Isso porque, no caso em tela, as circunstâncias em que praticado o delito realmente desbordam do usual e se desvelam mais reprováveis.

Como se observa da exordial, o recorrente não adotou o modus operandi usual para a prática do delito e tampouco se valeu de conduta ínsita ao tipo previsto no artigo 289, CP.

O apelante planejou com cuidado a prática delitiva, utilizando-se de nome falso para contatar a ofendida, desde o início das tratativas no sítio eletrônico no qual realizadas as tratativas iniciais da compra até o momento em que efetivamente entregou-lhe as cédulas falsas, buscando impossibilitar a descoberta de sua real identidade, e, por conseguinte, esperando furtar-se das consequências da prática delitiva.

Sublinho que, com este intuito, quando da prática do crime, o réu inclusive se valeu de linha telefônica cadastrada em nome do ex-presidente da República Fernando Henrique Cardoso.

Destarte, de rigor a manutenção do julgamento desfavorável das circunstâncias do crime.

No mais, preservo a valoração negativa dos antecedentes do réu, ante a sua condenação nos autos de no 0004952-47.2015.8.26.0176 (IDs 323464100 e 340660232).

Destaco, neste ponto, que não merece guarida o pleito de majoração da pena em apenas 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial considerada desfavorável ao recorrente. Embora não haja uma fração (mínima ou máxima) imposta pelo legislador para o aumento da pena-base em decorrência do julgamento desfavorável de cada circunstância judicial, no caso em apreço, considero razoável a majoração em 1/6 para cada uma das circunstâncias negativas, nos moldes usualmente adotados por esta e. 11a Turma.

Assim, nesta primeira fase, uma vez que afastei o julgamento desfavorável da personalidade do acusado e mantive a valoração negativa das circunstâncias do crime e dos antecedentes do apelante, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

Na segunda etapa, o magistrado a quo reconheceu a agravante de reincidência e elevou a reprimenda em 1/6 (um sexto), o que mantenho haja vista a condenação do recorrente pelo crime de dano (Autos n. 0006116-57.2015.8.26.0176), com trânsito em julgado no ano de 2018, conforme se observa no ID de no 323464100, fl. 07.

Diante disso, estabeleço a reprimenda intermediária em 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 05 (cinco) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Por fim, na terceira fase, mantenho o posicionamento de que inexistem causas de diminuição ou aumento da reprimenda e fixo a pena definitiva em 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 05 (cinco) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa preservado o valor unitário no mínimo legal.

Do Regime Inicial de Cumprimento da Pena e da Impossibilidade de Substituição da Pena Privativa de Liberdade por restritivas de direitos

Não merece acolhida o pleito da defesa de reforma quanto ao regime de cumprimento inicial da pena, tendo em vista os maus antecedentes e a reincidência do réu.

Assim, preservo o regime inicial fechado para cumprimento da pena e a não substituição da reprimenda privativa de liberdade por restritivas de direitos, por não estar preenchido o requisito do artigo 44, inciso II, do Código Penal.

Do Dispositivo

Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação da defesa para afastar a valoração negativa da personalidade do acusado, estabelecendo a sua reprimenda definitiva em 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 16 (dezesseis) dias-multa, preservado o valor unitário no mínimo legal.

É como voto.

EMENTA

Ementa:Direito penal. Apelação criminal. Art. 289, §1o do CP. Moeda Falsa /Assimilados. Não Acolhida a Alegação de atipicidade material da conduta. Conjunto probatório desvela a materialidade, autoria e dolo de maneira inequívoca. Cálculo da reprimenda. Afastada a valoração negativa da personalidade do acusado. Preservada, no mais, a dosimetria da pena e o regime inicial de cumprimento da reprimenda. Apelação da defesa a que se dá parcial provimento apenas para afastar o julgamento desfavorável da personalidade do acusado.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra a sentença que condenou o réu pela prática do delito previsto no art. 289, §1o, do Código Penal, referente à guarda de oito cédulas falsas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em (i) saber se há falar-se em atipicidade material decorrente da falsificação grosseira e incapacidade de enganar o homem médio com a utilização das cédulas falsas; (ii) saber se é o caso de afastar a valoração negativa da personalidade do réu e das circunstâncias do crime e (iii) saber se foi estabelecido regime inicial adequado para o cumprimento da pena.

III. Razões de decidir

3. Não acolhida a alegação de atipicidade material. Ao contrário do aduzido pela defesa, a materialidade delitiva, com a demonstração efetiva da aptidão das cédulas apreendidas enganar terceiros, foi desvelada pelo laudo pericial federal, o qual atesta serem falsas as 08 (oito) cédulas apreendidas, sendo possível depreender da conclusão do laudo pericial federal que a falsificação não é grosseira.

4. A defesa não se insurgiu contra a demonstração da autoria e dolo do recorrente e estas de fato foram demonstradas pelo conjunto probatório.

5. Da dosimetria da pena. Primeira fase. Afastado o julgamento desfavorável da personalidade do acusado e mantida a valoração negativa das circunstâncias do crime e dos antecedentes do apelante. Mantido, na segunda etapa, o reconhecimento da agravante de reincidência. Na terceira fase foi preservado o posicionamento de que inexistem causas de diminuição ou aumento da reprimenda.

6. Impossibilidade de imposição de regime inicial mais brando e de substituição da pena privativa da liberdade por restritivas de direitos, tendo em vista os maus antecedentes e a reincidência do réu.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso da defesa parcialmente provido apenas para afastar a valoração negativa da personalidade do acusado.

Tese de julgamento: "1. A aferição da qualidade das cédulas deve ser atestada por meio de perícia, não havendo falar-se em falsificação grosseira e tampouco em incompetência da Justiça Federal ou atipicidade material quando é possível depreender da conclusão do laudo pericial que a falsificação não é grosseira. 2. A reincidência do réu impede a imposição de regime inicial mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos".

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 44 e 289, §1o. CPP.

Jurisprudência relevante citada: APELAÇÃO CRIMINAL ..SIGLA_CLASSE: ApCrim 5008634-24.2022.4.03.6105 ..PROCESSO_ANTIGO: .PROCESSO_ANTIGO_FORMATADO:, Desembargador Federal FAUSTO MARTIN DE SANCTIS, TRF3 - 11a Turma, Intimação via sistema DATA: 25/08/2025 ..FONTE_PUBLICACAO1: ..FONTE_PUBLICACAO2: ..FONTE_PUBLICACAO3 e APELAÇÃO CRIMINAL ..SIGLA_CLASSE: ApCrim 0006425-55.2017.4.03.6102 ..PROCESSO_ANTIGO: ..PROCESSO_ANTIGO_FORMATADO:, Desembargador Federal ALI MAZLOUM, TRF3 - 5a Turma, Intimação via sistema DATA: 06/08/2025 ..FONTE_PUBLICACAO1: ..FONTE_PUBLICACAO2: ..FONTE_PUBLICACAO3

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Primeira Turma, por unanimidade, decidiu DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação da defesa para afastar a valoração negativa da personalidade do acusado, estabelecendo a sua reprimenda definitiva em 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 16 (dezesseis) dias-multa, preservado o valor unitário no mínimo legal, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

JOSE LUNARDELLI

Relator do Acórdão